Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717690-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGKOR PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA, EDIVALDO ALMEIDA SOUZA, IVANETE ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O A parte apelada peticiona apresentando documentação (ID 60823388) que comprovaria ausência de boa-fé pelos recorrentes em relação ao imóvel em litígio. No entanto, a discussão recursal restringe-se em verificar se há interesse processual na utilização da ação de usucapião. O Colegiado, ao examinar o apelo dos demandantes, deu provimento para cassar a sentença por entender que a via eleita é adequada, a fim de obter a tutela jurisdicional consistente na declaração de aquisição da propriedade imóvel, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo Singular (ID 57194401). Dessa forma, a questão referente ao mérito da ação de usucapião será examinada pela Instância de origem, motivo pelo qual desnecessária e inoportuna a alegação de eventual má-fé e o instrumento apresentado pela recorrida, ainda mais porque a atual fase processual refere-se ao exame dos declaratórios por ela interpostos, os quais visam verificar se há algum vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação. Assim, mantenham-se os autos na pauta de julgamento virtual, conforme certidão de ID 59933285. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador